Tribunal: TJBA
Processo: 8004966-78.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8004966-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADA: JUÍZA DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES DA 1
0
ª VARA CÍVEL E DA
1
8ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, AMBOS DA CAPITAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DO AUTOR DA DEMANDA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
COBERTURA SECURITÁRIA PARA VEÍCULO. CONTRATAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO. CONSUMIDOR. ADQUIRENTE FINAL MEDIANTE PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO
.
ART. 2º DO CDC. ASSOCIAÇÃO. PRODUTO COLOCADO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO. FORNECEDORA. CONFIGURAÇÃO. ART. 3º DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. EVIDENCIAMENTO.
CDC. APLICAÇÃO.
VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. ART. 69, DA LOJ-BA. COMPETÊNCIA D
A
JU
ÍZA DA 18ª
VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO. PROCEDÊNCIA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência n.
8004966-78.2025.8.05.0000
, no qual figuram como suscitante e suscitada os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.